Tribunal: TJMT
Processo: 1064108-64.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064108-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (RECORRENTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. CHEFIA DE AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA. ARTIGO 32 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DO TEMPUS REGIT ACTUM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da função de Gerente da Agência Local de Inteligência (ALI), cargo que, à época da designação formal (2020-2021), era classificado como privativo de Capitão PM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a designação formal para função de maior complexidade, por ato do Comandante-Geral, gera o direito automático à recomposição financeira nos moldes do art. 32 da LC 555/2014; (ii) se a superveniência de decreto alterando os requisitos da função pode retroagir para atingir situações consolidadas sob a égide de norma anterior.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico estadual, pelo artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014, estabelece o direito do militar à remuneração do posto superior quando formalmente designado para funções a este privativas.

4. A Portaria nº 206/2013 da PMMT, vigente ao tempo dos fatos, previa expressamente que a chefia das Agências Locais de Inteligência era atribuição de oficiais no posto de Capitão, restando comprovado o exercício de função hierarquicamente superior pelo recorrente.

5. Em observância ao princípio do
tempus regit actum
, a legislação posterior (Decreto nº 1.252/2025) não possui o condão de desconstituir o direito adquirido ao pagamento pelo serviço já prestado sob regime normativo diverso.

6. A negativa de pagamento pelas funções efetivamente desempenhadas configuraria enriquecimento sem causa do Estado, que se beneficiaria da força de trabalho e da responsabilidade técnica de oficial subalterno em funções de maior complexidade sem a devida contraprestação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. O militar estadual designado formalmente para função privativa de grau hierárquico superior faz jus à percepção da diferença remuneratória correspondente, conforme o art. 32, parágrafo único, da LC 555/2014. 2. A alteração regulamentar superveniente das exigências para o cargo não retroage para prejudicar o direito ao recebimento de diferenças relativas a período de exercício sob a vigência de norma anterior."

Dispositivos relevantes citados:
LC/MT nº 555/2014, art. 32, parágrafo único; Portaria nº 206/QCG/DGP/2013; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Turma Recursal, N.U 1008148-26.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 15.08.2025; TJ-MT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível 1023304-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Na exordial, o autor, Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, narra que foi formalmente designado pelo Comandante-Geral da Corporação para exercer a função de Gerente da Agência Local de Inteligência (ALI) do Regimento de Polícia Montada (RPMON), no período de 06/10/2020 a 21/12/2021. Sustenta que referida função, nos termos do Regimento Interno do Sistema de Inteligência da PMMT (Portaria nº 206/QCG/DGP/2013), é privativa de oficial no posto de Capitão PM. Com amparo no artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, pleiteou o recebimento das diferenças remuneratórias entre o seu subsídio e o valor correspondente ao posto de Capitão.

A controvérsia central reside em determinar se a designação do recorrente, que possui patente de Tenente, para exercer a chefia de uma Agência Local de Inteligência gera o direito à percepção da diferença salarial correspondente ao posto de Capitão PM, conforme a regra do artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014.

O militar estadual regularmente designado para o exercício de função privativa de posto ou graduação hierarquicamente superior faz jus à percepção da respectiva diferença remuneratória, correspondente à diferença entre seu posto atual e o menor posto ou graduação previsto para os cargos titulares da função exercida, enquanto perdurar a designação, conforme previsto no artigo 32 da Lei Complementar 555/2014:

“Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral. Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.”

No caso dos autos, a designação do recorrente é questão incontroversa, estando sobejamente provada pelo Boletim do Comando Geral nº 2.547, de 23/10/2020, e pelo Ofício nº 37108/2023/2CRVGIPM, que atestam o exercício da função de Gerente/Chefe da ALI RPMon no intervalo postulado.

Verifica-se que o Decreto Estadual nº 3.128/2004 delegou ao Comandante-Geral a competência para baixar instruções complementares sobre a estrutura e o funcionamento da atividade. Em cumprimento a essa delegação, foi editada a Portaria nº 206/QCG/DGP/2013, que aprovou o Regimento Interno do SIPOM. O artigo 14 da referida Portaria estabelece que as Agências Locais de Inteligência são chefiadas por Capitão QOPM:

“Art. 14º - As Agências Locais de Inteligência atuam em nível operacional, subordinada aos Batalhões e Companhias Independentes de Polícia Militar em suas respectivas áreas de atuação, chefiadas por Capitão QOPM, responsável pelo exercício da Atividade de Inteligência e Contrainteligência no âmbito de sua circunscrição. As Agências Locais de Inteligência estão vinculadas tecnicamente à Agência Regional de Inteligência e à Diretoria da Agência Central de Inteligência.”

Ademais, o artigo 43, inciso III, do mesmo diploma regulamentar, reforça que a função de Chefe de Agência Regional ou Local é ocupada por Oficial nos postos de Major ou Capitão, respectivamente. Portanto, resta cristalino que a função exercida pelo recorrente era, por força de regulamentação específica e vigente à época, privativa de grau hierárquico superior ao que ele detinha no momento da designação.

O argumento estatal de que a função não estaria listada no Decreto Estadual nº 2.294/2014 não possui o condão de afastar o direito do servidor, mormente quanto é possível verificar pela estrutura hierárquica que a função era reservada aos oficiais superiores. Além disso, a inexistência, à época, de decreto regulamentador específico não pode servir de justificativa para que a Administração Pública se exima de sua obrigação, sobretudo quando o próprio ente estatal, por ato formal de seu Comandante-Geral, designou o militar para o exercício de função de maior complexidade e responsabilidade.

É importante destacar que é princípio basilar do Direito Público que os atos administrativos e as situações jurídicas consolidam-se sob a égide da norma vigente ao tempo de sua ocorrência, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
. Os fatos narrados e o exercício da função ocorreram entre 2020 e 2021, período em que a Portaria nº 206/2013 definia a chefia da ALI como cargo de Capitão.

A superveniência do decreto 1.252/2025, que passou a prever expressamente que a função de chefe de Agencia Local de Inteligência é destinada a Tenente, não tem o condão de retroagir para prejudicar o direito do servidor ao recebimento de diferenças por serviços já prestados sob o regime anterior.

O precedente citado na própria sentença recorrida confirma que o militar tem direito à percepção da diferença entre seu posto atual e o menor posto dos cargos titulares da função durante todo o período da designação:

“(..) 4. O militar estadual designado para desempenhar função privativa de grau hierárquico superior tem direito à percepção da diferença remuneratória entre seu posto atual e o menor posto dos cargos titulares daquela função, conforme previsto no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014 do Estado de Mato Grosso. 5. Embora o Decreto nº 2.294/2014 não mencionasse expressamente a função de
Chefe
da
Agência

Local
de Inteligência, considerando a estrutura hierárquica estabelecida e a natureza estratégica, essa função estaria reservada aos Oficiais Superiores (Coronel, Tenente-Coronel e Major). 6.
O Decreto Estadual nº 1.252/2025 esclareceu que a função de
Chefe
da
Agência

Local
de Inteligência é vinculada à simbologia remuneratória DGA-8, destinada aos postos de Capitão, 1º Tenente e 2º Tenente, mas sua vigência iniciou-se apenas em 15/01/2025, não se aplicando ao período em que o reclamante exerceu a função (28/05/2018 a 02/07/2021).”
(N.U 1008148-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Portanto, a designação formal para função de maior complexidade gera, de imediato, o direito à recomposição financeira, independentemente de requerimento administrativo, conforme dita o parágrafo único do artigo 32 da Lei Complementar nº 555/2014.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL (CBM/MT). DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. DESIGNAÇÃO FORMAL PARA COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- O recorrido, ANDERSON RODRIGO DA SILVA, à época dos fatos ocupante do posto de Capitão do Corpo de Bombeiros Militar, ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento da diferença remuneratória entre os postos de Capitão BM e Major BM. Alega que, no período de 25 de novembro de 2020 a 29 de novembro de 2021, foi formalmente designado pelo Comandante-Geral para exercer a função de Comandante da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Alta Floresta/MT, função esta privativa de oficial de posto superior (Major BM).

2- A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias, com fundamento no efetivo desempenho de função de grau hierárquico superior, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública e com base na Súmula nº 378 do STJ.

3- O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, sustenta a inexistência de desvio de função, argumentando que, à época dos fatos, não havia norma vigente que atribuísse a função de Comandante de Companhia exclusivamente a um Major BM. Aduz que o Decreto nº 2.295/2014 revogou o regramento anterior e que a matéria só foi devidamente regulamentada com a superveniência da Lei Complementar nº 775/2023 e do Decreto nº 580/2023, normas estas sem efeito retroativo.

4- A tese recursal não merece prosperar. O direito do militar à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, quando formalmente designado para tal, encontra amparo direto no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

5- A ausência de um decreto regulamentador específico à época não pode servir de escudo para a Administração Pública se eximir de sua obrigação, especialmente quando o próprio ente estatal, por ato de seu Comandante-Geral, designou formalmente o militar para exercer função de maior complexidade e responsabilidade. Tal conduta, sob pena de violação à boa-fé e à moralidade administrativa, gera a legítima expectativa de direito à contraprestação correspondente.

6- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais, conforme se extrai do seguinte precedente:

“O exercício, por militar estadual, de função privativa de posto hierárquico superior enseja o pagamento da remuneração correspondente ao menor posto titular da função, conforme art. 32, parágrafo único, da LC/MT nº 555/2014. A validade do ato de designação firmado por autoridade com competência delegada não pode ser desconsiderada pela Administração, sobretudo quando há efetivo exercício da função sem impugnação contemporânea.” (TJ-MT - Apelação Cível: 1023304-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Julg. 03/10/2025, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo)

7- A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação estadual e com a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8- Recurso conhecido e não provido.

9- Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1039872-45.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. CORPO DE BOMBEIROS. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor militar do Corpo de Bombeiros, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de subsídio no período em que exerceu a função de Comandante Adjunto de Companhia Independente, supostamente privativa de posto hierárquico superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de diferenças remuneratórias a militar estadual que exerceu função privativa de posto hierárquico superior, diante da ausência de regulamentação específica das funções no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 32, parágrafo único, da LC nº 555/2014 assegura ao militar o direito à remuneração correspondente ao menor posto da função exercida quando houver designação para função privativa de grau hierárquico superior.

A ausência de regulamentação específica das funções no Corpo de Bombeiros não afasta o direito expressamente previsto em lei, não podendo a omissão estatal prejudicar o servidor.

A Administração não pode se beneficiar da própria omissão normativa, sob pena de enriquecimento ilícito.

A prova documental demonstra que o autor foi formalmente designado e exerceu, por período superior ao mínimo legal, função de maior responsabilidade e complexidade.

A aplicação analógica do Decreto Estadual nº 2.294/2014 (Polícia Militar) é cabível diante da similitude estrutural entre as corporações militares estaduais, nos termos do art. 4º da LINDB.

A função de Subcomandante/Comandante Adjunto de Companhia Independente é privativa de posto de Capitão, evidenciando o exercício de função superior por Tenente.

Norma superveniente (Decreto nº 580/2023) não retroage para afastar direito já incorporado durante o período de exercício da função.

A presunção de legitimidade da remuneração não impede o reconhecimento de diferenças quando comprovado o desvio de função.

A jurisprudência do TJMT confirma o direito à diferença remuneratória em hipóteses análogas de exercício de função hierarquicamente superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O exercício de função privativa de posto hierárquico superior por militar estadual gera direito à percepção da remuneração correspondente, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC nº 555/2014. 2. A ausência de regulamentação específica das funções não afasta direito legal, devendo ser suprida por integração normativa, inclusive por analogia. 3. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão para negar pagamento de verba devida ao servidor. 4. A aplicação analógica de normas da Polícia Militar ao Corpo de Bombeiros é legítima diante da similitude estrutural e estatutária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LINDB, art. 4º; LC/MT nº 555/2014, arts. 31, §1º e §3º, e 32, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1046680-40.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 19/09/2024; TJMT, 2ª Câmara de Direito Público, N.U 0021970-72.2008.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2019; TJMT, 2ª Câmara de Direito Público, N.U 1023304-02.2023.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Junior, j. 30/09/2025.

(N.U 1052359-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento para j
ulgar procedente
o pedido inicial, e por conseguinte, reconhecer o direito do autor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do exercício da função de Gerente da Agência Local de Inteligência do Regimento de Polícia Montada (RPMON), posto privativo de Capitão PM, no período de 06/10/2020 a 21/12/2021, a ser calculado em liquidação de sentença, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026